Tribunal: TJES
Processo: 5001444-05.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001444-05.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RECORRIDO: KENIA MARIA ROSARIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO INDEVIDA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Em síntese, narra a requerente que é beneficiária do plano de saúde comercializado pelas requeridas e que há aproximadamente 12 anos iniciou tratamento de “obesidade classe 1” e que posteriormente evoluiu para “obesidade classe 2” e “pré-diabetes”. Narra que após inúmeros tratamentos, infrutíferos, para perda de peso, foi indicada pela médica que acompanha a requerente, a realização de cirurgia bariátrica, razão pela qual a requerente iniciou acompanhamento com todos os profissionais médicos necessários. No dia 06/12/2023 com a solicitação de realização da cirurgia emitida pelo Dr. Olívio Battisti Netto-CRM/ES n° 7381, solicitou à requerida, a autorização do procedimento, sendo recebida a mensagem de que a cirurgia poderia ser realizada a partir do dia 27/12/2023. Assim, a cirurgia foi agendada para o dia 26/01/2024. Contudo, no dia 24/01/2024 a requerente foi informada de que a segunda requerida havia interrompido os serviços de forma unilateral. Assim, pleiteia a tutela jurisdicional para continuidade do seu tratamento médico”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para A) Condenar as requeridas, solidariamente no pagamento de R$10.000,00 em danos morais e B) Condenar a requerida MAIS SAÚDE S/A na obrigação de restabelecer o contrato de plano de saúde objeto nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que devidamente afastada na decisão de piso. Ademais, retira-se dos autos a participação da ora recorrente na cadeia de consumo uma vez que presta serviços médicos relacionados ao plano da segunda requerida MAIS SAÚDE S/A, de forma que, de acordo com a égide do Código de Defesa do Consumidor a obrigação referente às falhas de serviço, são solidárias entre as partes.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “No que tange a requerida MAIS SAÚDE S/A, a ausência de contestação, ou ainda, como no caso sub judice, a apresentação desta intempestivamente, induz revelia, presumindo verdadeiros os fatos alegados na peça inicial, conforme dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil. A presunção legal, todavia, é apenas relativa, devendo ser aplicada em consonância com a verossimilhança da narrativa inicial e as provas produzidas nos autos. Os documentos informados na inicial, demonstram, de forma inequívoca, a suspensão do contrato de forma unilateral, bem como a suspensão dos serviços médicos. Nessa seara, ainda que a contestação apresentada pela ré fosse tempestiva, não é capaz de comprovar a legalidade da rescisão unilateral. Verifica-se que a autora está em tratamento médico de longa data, com patologia crônica que exige acompanhamento constante. O STJ firmou entendimento sobre a abusividade de rescisão unilateral do contrato, quando o paciente se encontra em tratamento médico”.

7. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “Configurado o ato ilícito praticado pelas rés, resta a configuração do ato indenizável. No caso dos autos, a parte autora amargou séria angústia em relação à atitude perpetrada pela ré, especialmente pela forma descompromissada com esta trata os consumidores. A requerente foi exposta ao sofrimento advindo de uma deslealdade contratual que a deixou sem assistência à saúde em período que mais necessitava. Com a cirurgia agendada, após se submeter a longo acompanhamento prévio com os médicos especialistas necessários para realização da cirurgia, e está, já com data agendada, foi surpreendida com o cancelamento do procedimento. A submissão a tratamento médico com a necessidade de cirurgia não figura como acontecimento do cotidiano que qualquer ser humano está sujeito a enfrentar, pelo contrário. Ninguém está preparado para submeter-se a qualquer tratamento cirúrgico. Soma-se ainda, que o usuário do plano de saúde, que está em dia com suas obrigações, efetuando o pagamento de suas mensalidades, não espera precisar acionar o judiciário para que a operadora de saúde realize o cumprimento da sua contraprestação contratual. Assim, é evidente que a situação vivenciada pela autora supera demasiadamente qualquer acontecimento rotineiro. Quanto à quantificação indenizatória do dano moral, a doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber: compensatório e punitivo”. Nesse ponto, a condenação exarada no valor de R$10.000,00 encontra-se em conformidade com a gravidade do caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)